Tribunal: STF
Processo: RE 1523626
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que firmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar ação de revisão de benefício previdenciário complementar decorrente de condenação trabalhista, em acórdão assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. AFASTADAS. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. INTEGRAÇÃO. PARCELAS. HORAS EXTRAS. REMUNERAÇÃO. CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REQUISITOS. Resp n.º 1.312.736/RS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXCEPCIONALIDADE. JUROS DE MORA. INADIMPLEMENTO. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECÁLCULO. INCLUSÃO. HORAS-EXTRAS. JUSTIÇA TRABALHISTA. JUROS MORATÓRIOS. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. READEQUAÇÃO.



    1. O patrocinador de fundo de previdência complementar não detém, em regra, legitimidade para figurar no polo passivo de litígios envolvendo participante e entidade de administração do fundo previdenciário. Contudo, reconhece-se sua legitimidade passiva ad causam se deduzido pedido expresso e específico para que proceda ao recolhimento de contribuições devidas pelo patrocinador a fundo de previdência privada e ainda para as questões referentes ao aporte de reserva matemática.



    2. É da competência da Justiça Comum o pedido de recálculo de benefício previdenciário quando não está relacionado ao cumprimento de contrato de emprego nem ao pagamento de direitos dele decorrentes, situação que se distingue daquela decidida no RE 1.265.564, com repercussão geral, Tema 1166 do STF. 



    3. Em se tratando de pedido de revisão e reajuste dos benefícios de complementação da aposentadoria e, por conseguinte, de obrigação de trato sucessivo, não há falar-se em prescrição das parcelas vincendas, uma vez que o decurso do tempo não atinge o fundo de direito.



    4. Conforme preceitua a súmula nº 291 do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o beneficiário tomou conhecimento da necessidade de revisão do benefício, ou seja, a data de trânsito em julgado da sentença proferida em sede da Reclamação Trabalhista.



    5. As horas extraordinárias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho fazem parte da remuneração do requerente para realização do cálculo de complementação de aposentadoria, desde que observados os requisitos: ajuizamento da demanda até o julgamento do recurso paradigma; previsão regulamentar (expressa ou implícita) e a possibilidade de recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso, conforme Resp n.º 1.312.736/RS, submetido ao rito do recurso repetitivo.



    6. Ajuizada a demanda antes do julgamento do recurso paradigma do Superior Tribunal de Justiça e havendo previsão regulamentar, deve ser excepcionalmente garantido o direito à revisão do benefício de previdência complementar, ressalvada, contudo, a necessidade de recomposição da reserva matemática da entidade de previdência, com valores baseados em estudo técnico atuarial, a ser realizado em sede de liquidação de sentença.



    7. O recálculo do benefício devido ao participante deve observar todo o regulamento do fundo de previdência em questão, especialmente o teto do salário de participação, previsto no artigo 28, caput, do referido normativo.



    8. O Superior Tribunal de Justiça definiu, ainda, a necessidade da realização de cálculos atuariais em liquidação de sentença e reconheceu a possibilidade da compensação entre a quantia a ser vertida para complementação da reserva matemática e o valor a que faz jus o participante em virtude da integração da referida verba remuneratória no cálculo do benefício suplementar, conforme julgamento dos Embargos de Divergência opostos no Resp nº 1.557.698/RS, julgado em data posterior ao 1.312.736/RS.



    9. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.



    10. A revisão do benefício e o pagamento das diferenças relativas aos meses anteriores encontram-se condicionadas à prévia recomposição da reserva matemática. Nesse contexto, patente a impossibilidade de incidência de juros de mora antes do implemento de tal condição, pois, quando inexistente fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora, conforme determina o artigo 396 do Código Civil.



    11. A preservação do salário de participação encontra respaldo no artigo 14, IV da LC 109/2001 e no artigo 30 do Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI, condicionada à prévia contribuição pessoal e patronal do período de interesse.



    12. Preliminares rejeitadas e prejudicial afastada.



    13. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.



    14. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido (doc. 35, pp. 1-3).



    O recorrente, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta, em suma, violação do art. 114, I e IV, da mesma Carta. Aduz que:



    [...] o v. acórdão recorrido entende que, em razão da condenação em horas extras na justiça do trabalho, o Banco do Brasil deva ser julgado na Justiça Comum para apurar sua obrigação de recompor a reserva matemática do Autor junto à PREVI, acabou por usurpar a competência da Justiça do Trabalho para tal aferição, definida no art. 114, I e VI da CF/88, tendo em vista que a natureza jurídica da relação entre o Banco e o recorrido é laboral (doc. 61, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque o Tribunal de origem divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do RE 1.265.564 RG/SC (Tema 1.166 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, no sentido de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada. Vejamos:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E AO CONSEQUENTE REFLEXO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS NAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO (RE 1.265.564 RG/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 14/9/2021).



    Com essa mesma orientação, cito os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMANDA AJUIZADA CONTRA O EMPREGADOR. RECONHECIMENTO DE VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA COM REFLEXOS NAS CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA VINCULADA. TEMA 1166 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1.No caso concreto, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região afastou a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento desta demanda, na qual a parte autora, ora recorrente, postula a condenação da FUNCEF e da CEF ao recálculo do valor inicial do benefício, mediante a inclusão da verba denominada CTVA na base de cálculo de sua aposentadoria. 2. No que se refere à alegada incompetência da Justiça Federal para o julgamento da presente demanda, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.265.564-RG, Rel. LUIZ FUX, Tema 1166, DJe 14/9/2021, fixou tese no sentido de que: Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada. 3. O acórdão recorrido não observou esse entendimento. 4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.459.657 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23/1/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 190/RG. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NECESSIDADE DE PRÉVIO DEBATE ACERCA DA NATUREZA DO COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO (CTVA). PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não se aplica à espécie a tese fixada no Tema n. 190 da repercussão geral, uma vez que, ante a necessidade de prévio debate acerca da natureza do Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado (CTVA), compete à Justiça especializada julgar causas nas quais discutidas verbas trabalhistas com reflexos nas contribuições para entidade de previdência privada. Precedentes de ambas as Turmas do Supremo. 2. Agravo interno desprovido (RE 1.389.529 AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28/8/2023 — grifei).



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil e trabalhista. Reconhecimento da natureza salarial da parcela CTVA. Reflexo em plano de previdência privada. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes. 1. Aplicabilidade da tese fixada no Tema nº 1.166 da Repercussão Geral: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”. 2. Agravo regimental não provido (RE 1.389.554 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 2/5/2023 — grifei).



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao entendimento firmado no Tema 1.166 da Repercussão Geral e, como corolário, declarar a incompetência da Justiça Comum e determinar a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, para que examine o feito como entender de direito.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator